Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719653-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA, JAIRO GONCALVES DE LIMA, IKUO TSUGE APELADO: IKUO TSUGE, JAIRO GONCALVES DE LIMA, MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em sua apelação de ID 24846419, o Requerido (Ikuo Tsuge) suscita a nulidade da perícia realizada na origem por ausência de ART do perito, invocando a Lei 6.496/77, Resolução 345/1990 do CONFEA e Lei 8.629/93. A referida questão não fora suscitada na origem. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o referido réu, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso, por inovação recursal, a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator